Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.

2. Não há vício de omissão quando o acórdão aborda integralmente a matéria suscitada nos embargos de declaração.

3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

4. Evidenciada a existência de omissão no acórdão quanto ao termo ao termo inicial da correção monetária, impõe-se a sua integração para consignar que a atualização monetária deve incidir a partir da data do desembolso dos valores pela consumidora.

5. A integração do julgado, embora seja necessária, não tem o condão de resultar na modificação da conclusão colegiada acerca da manutenção dos termos da sentença. Eventual discordância quanto ao entendimento firmado pelo colegiado deve ser manifestada em recurso próprio.

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem a atribuição de efeitos modificativos.